Tribunal: CARF
Processo: 19515.001414/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
null
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001414/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PALOTINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por renúncia à instância administrativa em razão da propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial refletindo igual objeto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinadas ao SAT/RAT.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-36.089 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001414/2010-64
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001414/2010-64

da Receita Federal de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR (processo digital, fls. 224 a 226),
transcritos a seguir:
2.
De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/127, os valores que integram o
presente Auto referem-se às contribuições patronais devidas pela empresa incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados
e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. As contribuições lançadas foram incluídas
nos seguintes levantamentos:
2.1. CI - BAS CALC COM INDIV DECL GFIP. Levantamento referente às
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais declaradas em GFIP;
2.2. DG - BAS CALC EMPREG DECLAR GFIP. Levantamento referente às
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
declaradas em GFIP
3. Informa o Relatório Fiscal, fls. 124/127, que os fatos geradores das contribuições
lançadas foram declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, porém com o FPAS 639, sendo o
correto o FPAS 574. Portanto, a empresa declarou os fatos geradores e as contribuições
retidas dos segurados, deixando de declarar as contribuições patronais, de terceiros e de
contribuintes individuais. Foi considerado o FPAS 574 (Estabelecimento de Ensino) em
função da predominância de empregados nos estabelecimentos dos CNPJ
74.032.871/000398;
0006-38;
e
0008-08.
A
empresa
estava
considerando
indevidamente o FPAS 639 (Entidade Filantrópica), uma vez que a mesma perdeu a
isenção de contribuições previdenciárias, conforme ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS n. 21.401.1/001/2007 de 16/05/2007, com
efeitos a partir de 02/06/2000.
4. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 07/52, no
Discriminativo do Débito (DD).
5. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
24/06/2010, de fls. 131/219, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. Argúi a tempestividade da peça impugnatória.
5.2. Requer que toda e qualquer intimação, cientificação de despachos, notificações e
demais atos correspondentes ao feito, de qualquer ordem ou natureza, sejam
encaminhados e enviados diretamente ao advogado subscritor da impugnação.
5.3. Preliminarmente, cumpre salientar que se encontra em tramitação e aguardando
julgamento perante o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), pedido de
reconsideração, formulado pelas Associação Palotina, contra a decisão que indeferiu o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS / CEBAS) - Processo
N° 44000.002695.2006-33. Aliás, para se chegar a essa conclusão basta um simples
manuseio na Certidão de Objeto e Pé emitida pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS, onde se comprova o alegado.
5.4. Não obstante tal fato, o art. 39 da Medida Provisória N° 446/2008 dispõe que os
pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
indeferido pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso
pendente de julgamento até a data de publicação da Medida Provisória, consideram-se
deferidos.
5.5. Face ao exposto, tem-se como certo, que todas as entidades, a exemplo da
ASSOCIAÇÃO PALOTINA que tinham pedidos de renovação de Certificado
indeferidos pelo CNAS que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recursos
pendentes de julgamento até a data de publicação da Medida Provisória (07/11/2008)
estão deferidos, razão pela qual, impõe-se seja declarado nulo o auto de infração em
debate.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001414/2010-64

5.6. Ainda em sede preliminar, caso a primeira preliminar arguida não seja acolhida, o
que se admite apenas para argumentar, o auto de infração deve ser declarado nulo e por
conseqüência remetido ao arquivo, visto que ignorou por completo o acordo feito entre
o governo brasileiro e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no
Brasil, firmado na Cidade do Vaticano, em 13 de Novembro de 2008, promulgado pelo
decreto n° 7.107/2010.
5.7. Com um simples manuseio do Relatório Fiscal, e, caso superadas as preliminares
arguidas, o que se admite apenas para argumentar, o Auto de Infração merece e deve ser
arquivado. Assim o é, pois a não concessão do certificado relativo ao período 02 de
Junho de 2000 a 26 de Maio de 2003 ocorreu em flagrante desrespeito à legislação. O
que ocorreu na ocasião da não concessão do certificado a favor da ASSOCIAÇÃO
PALOTINA foi uma verdadeira agressão ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
5.8. De acordo com os termos determinados pela legislação em vigor, a ASSOCIAÇÃO
PALOTINA requereu a renovação de seu Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos,
referentes aos triênios de 1997/1999 e 2000/2002. É certo, ainda, que, na ocasião, o
Conselho Nacional de Assistência Social, após as necessárias análises e constatações,
houve por deferir as renovações dos Certificados (autos n° 28996.002198/94-35 e n°
44006.001361/2000-44 respectivamente), sendo cristalino que o Certificado referente ao
triênio de 2000/2002 foi validado até 01/06/2003.
5.9. Não obstante tal fato, o INSS, através de via imprópria e com fundamentos
jurídicos calcados em dispositivos inexistentes à época, tentou descaracterizar a
condição da Informante de Entidade Filantrópica. Para fulminar a pretensão do INSS,
tem-se como escopo o disposto no artigo 5° da Constituição Federal, inciso XXXVI.
Como é cediço, o ato jurídico perfeito é aquele que preenche todos os requisitos legais
para sua validade.
5.10. Nesse passo, o Certificado outorgado à ASSOCIAÇÃO PALOTINA foi deferido e
emitido após uma regular tramitação processual perante o Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, constituindo-se, portanto, em ato jurídico perfeito e
acabado.
5.11. Frise-se que, na ocasião, entendeu a Fiscalização que a ASSOCIAÇÃO
PALOTINA deixou de aplicar o percentual de 20% (vinte por cento) em gratuidades
nos anos de 1998, 1999 e 2000. Nesse diapasão, a conclusão formalizada pela
Fiscalização se deu após uma inusitada e significativa glosa de valores, com base em
dispositivo posterior, editado no ano de 2001, e cujo alcance retroativo pretendido se
mostrou totalmente inconstitucional.
5.12. Como se não bastasse todos os fatos narrados, a ASSOCIAÇÃO PALOTINA,
visando proteger seu direito líquido e certo interpôs Ação Declaratória contra o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e a União Federal, através da Receita Federal, em 07
de Outubro de 2002, perante a Justiça Federal, tendo como objeto que a mesma fosse
declarada de forma definitiva entidade imune, conforme prevê o §7° do artigo 195 da
Constituição Federal enquanto preencher os requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional - CTN, colocando-a a salvo da exigência da contribuição social, nos
termos previstos na Lei n° 9.732/98, bem como do cumprimento das exigências
estabelecidas na Lei n° 10.260/01, em face das suas flagrantes inconstitucionalidades.
Em decisão recente a Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, deu provimento à apelação da ASSOCIAÇÃO PALOTINA, conforme
consta no acórdão disponibilizado no e-DJF3 em 08/03/10.
5.13. Face ao exposto e pelo que mais consta dos autos, tem a presente o fim
específico, com devido respeito, requerer: se digne Vossa Senhoria em receber a
impugnação, determinando a sua juntada ao AI; o acolhimento das preliminares para
declarar nula a sanção imposta, ou, no mérito, decidir pela improcedência da autuação,
determinando o cancelamento do AI e determinando o seu arquivamento; caso o
entendimento de Vossa Senhoria seja diverso em relação aos pleitos formulados, o que
se admite apenas por amor ao argumento, a suspensão do feito, até o trânsito em julgado
da Ação Declaratória em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região -
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001414/2010-64

Apelação
Cível
-
N°
0022922-
78.2002.4.03.6100/SP
-
N°
de
Ordem:
2002.61.00.022922-0/SP; a concessão de prazo para a juntada de documentos novos
pela impossibilidade de fazê-lo neste ato, nos termos do artigo 20 da Lei n° 10.941/01.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 223 a 228):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 Ementa:
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
Para fazer jus à isenção das contribuições a entidade deve cumprir todos os requisitos
previstos na legislação.
A Entidade que teve contra si emitido o Ato Cancelatório de Isenção, para voltar a gozar
da isenção das contribuições sociais, caso cumpra todos os requisitos previstos na Lei n°
8.212/91, devia, à época dos fatos geradores, protocolar novo pedido de isenção.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 236 a 255):
1. Aduz que, nas competências fiscalizadas, era detentora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.
2. Salienta ter ajuizado ação declaratória pleiteando o reconhecimento da
imunidade prevista no §7o do art. 195 da Constituição Federal de 1988, cujo êxito foi obtido
junto ao TRF 3.a Região.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela Recorrente, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2402-005.515), cuja ementa
reproduzimos (processo digital, fls. 286 a 297):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LANÇAMENTO
EFETUADO
SOB
A
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.o
10.101/2009.
RITO
PROCEDIMENTAL.
Para os lançamentos efetuados após a vigência da Lei n.o 12.101/2009, o fisco deve
verificar se a entidade cumpre os requisitos previstos na legislação vigente na data dos
fatos geradores, todavia, adotando o procedimento da lei nova.
Na peça de acusação, portanto, não basta mencionar a inexistência de ato declaratório
de isenção ou sua cassação, há a necessidade de que se apresente quais os requisitos
legais necessários ao gozo do benefício fiscal deixaram de ser cumpridos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001414/2010-64

Para os créditos constituídos na vigência da legislação anterior, aplicam-se os
procedimentos ali traçados.
ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL.
Quando o fisco adota rito procedimental inadequado à legislação vigente na data do
lançamento, este merece ser nulificado por vício formal.
Processo Anulado.
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-010.110), cuja ementa copiamos
(processo digital, fls. 362 a 382):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
FORMAL.
IMUNIDADE.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À
ÉPOCA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A motivação do lançamento se encontra consoante o regramento vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e, portanto, inexiste nulidade do lançamento por vício
formal, em decorrência da interpretação atribuída quanto à irretroatividade da lei nova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Delimitação da matéria controvertida
Consoante explicitação vista no relatório, restou analisar a alegada imunidade da
Recorrente, matéria não enfrentada no julgamento de segunda instância.
Princípio da unidade de jurisdição
Conforme se observa na documentação anexada, a Recorrente impetrou ação
judicial pleiteando o reconhecimento da imunidade prevista no §7o do art. 195 da Constituição
Federal de 1988, nestes termos;
1. Impugnação (processo digital, fl. 152):
Como se não bastasse todos os fatos acima narrados, a ASSOCIAÇÃO PALOTINA,
visando proteger seu direito liquido e certo, interpôs AÇÃO DECLARATÓRIA
CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO ,SOCIAL - INSS E A
UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL
Referida ação (DECLARATÓRIA) foi interposta, pela ASSOCIAÇÃO PALOTINA,
em 07 de Outubro de 2002, perante a Justiça Federal, tendo como objeto que a mesma
fosse -declarada de forma definitiva entidade IMUNE conforme prevê o artigo 7° do
artigo 195 dá Constituição Federal enquanto . preencher os requisitos do artigo 14 do
Código Tributário Nacional - CNT, colocando-a a salvo da exigência da contribuição
social, nos termos previstos na lei 9.732/98, bem como do cumprimento das exigências
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001414/2010-64

estabelecidas
na
Lei
10.260/01,
em
face

das
suas,
flagrantes
INCONSTITUCIONALIDADES.
(Destaques no original)
2. Relatório da Apelação (processo digital, fl. 208):
RELATÓRIO
A
EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
DESEMBARGADOR.
FEDERAL
CONSUELO YOSH IDA (RELATORA).
Trata-se de apelação em ação de rito ordinário ajuizada com o objetivo de que seja
declarada a autora como entidade imune, conforme previsto no art. 195, § 70, da CF,
enquanto preencher os requisitos do art. 14 do CTN, afastando-se a exigência das
contribuições sociais, nos termos das Leis nos. 9.732/1998 e 10.260/2001, tidas por
inconstitucionais.
(Destaques no original)
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio
da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 398
DF CARF MF
Original